Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por EVALDO RUI ROCHA (agravante/réu) em face da decisão (ID 242234586, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, no 0000318-86.2015.8.07.0001, proposta em face de FLAVIO GOMES DE MESQUITA (agravado/autor) e ITAU UNIBANCO S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) 1. A decisão de ID 238820508 encerrou a fase de liquidação de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo perito. 2. O requerido EVALDO RUI ROCHA apresentou embargos de declaração de ID 239912591. Sustenta existir contradição, pois não foi acolhida sua tese de que o valor por ele pago deve ser abatido somente do valor devido por ele. 3. O requerente apresentou contrarrazões (ID 240757478). Pede a rejeição dos embargos. 4. O requerente FLÁVIO GOMES DE MESQUITA apresentou embargos de declaração de ID 240019012. Sustenta existir contradição, pois não foi acolhida sua tese de que o crédito realizado por EVALDO não pode ser abatido pois não foi reconhecido na fase de conhecimento e que não decorre de retiradas da conta de investimento. Defende a existência de omissão, pois não foi acolhida sua tese de que o documento que reconhece o crédito não foi objeto de apreciação na fase de conhecimento e que não foi apresentado em momento oportuno. 5. O requerido EVALDO RUI ROCHA apresentou contrarrazões (ID 240757478). Pede a rejeição dos embargos de declaração. 6. O réu ITAU UNIBANCO S.A. e a COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS não se manifestaram (ID 242126088). 7. É o breve relato. 8. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 9. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 10. Os embargos de declaração não servem para reiterar o que já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado. 11. A decisão de ID 238820508 foi clara quanto aos seus fundamentos indicados nos itens 10 e 11, apreciando todos os argumentos necessários para deslinde da controvérsia da liquidação de sentença. 12. Não verifico nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 239912591 e 240019012. 14. Intime-se. 14. Expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente relativo aos honorários Periciais ao Dr. LUIZ CARLOS E SILVA, conforme ID 234531962 e 229962367. 15. Não procedendo o requerente o início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquive-se os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 74696420), o agravante/réu, em síntese, sustenta que, após o trânsito em julgado, foi iniciado a liquidação de sentença por arbitramento, tendo sido nomeado o perito Sr. Luiz Carlos e Souza, o qual apresentou laudo pericial, mas que, porém, contém um erro que influiu na decisão combatida, uma vez que o depósito de R$100.000,00 (cem mil reais) deveria ter sido considerado como redutor exclusivo na dívida para a “parte Evaldo”, mas a perícia erroneamente considerou 50% para Evaldo e 50% para o Itau, conforme se lê na planilha do próprio perito (ID. 234452479 pag. 1 e 2, dos autos de origem). Argumenta que a perícia atualizou os R$ 100.000,00 (cem mil reais) de acordo com a Selic e chegou a R$ 290.670,00 (duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta reais) na coluna “Total”, mas nas colunas seguintes erroneamente apropriou 50% para “Parte Itaú” e o restante 50% para “Parte Evaldo”, ou seja: R$ 145.335,00 para cada, sendo que o correto seria considerar 100% de R$ 290.670,00 apenas na coluna “Parte Evaldo”, uma vez que Evaldo foi único responsável pelo depósito indicado de 09/06/2005 (ID. 215876442 p. 7, dos autos de origem). Ao final, requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão combatida, no sentido de: a) corrigir os cálculos elaborados pelo Perito e homologados pela Juíza a quo, no sentido de que o pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) feitos pelo agravante em 09/09/2005 em favor do exequente, após devidamente corrigido até a data da elaboração dos cálculos, seja, com fundamento no artigo 884 do Código Civil, deduzido integralmente sobre a parte da dívida solidária de responsabilidade do agravante e não apenas 50% (cinquenta por cento) como feitos anteriormente de forma equivocada pelo laudo pericial; ou, alternativamente, b) que seja ouvido o Perito, Sr. Luiz Carlos e Souza, para esclarecer esse apontado ERRO em razão de sua manifestação feita por Whatsapp a um dos assistentes técnicos nomeados no sentido de que o abatimento integral do pagamento feito pelo corréu EVALDO faz sentido como “parte de indenização” e não, obviamente como transferência bancária via TED. Preparo (ID 74704477). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão, com a finalidade de se corrigir os cálculos elaborados pelo Perito e homologados pela Juíza a quo, no sentido de que o pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) feitos pelo agravante em 09/09/2005 em favor do exequente, após devidamente corrigido até a data da elaboração dos cálculos, seja, com fundamento no artigo 884 do Código Civil, deduzido integralmente sobre a parte da dívida solidária de responsabilidade do agravante e não apenas 50% (cinquenta por cento) como feitos anteriormente de forma equivocada pelo laudo pericial. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator